Tribunal: STF
Processo: HC 84934
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime não
respalda, por si própria, a prisão preventiva.
        PRISÃO PREVENTIVA
 - INSTRUÇÃO PENAL - TESTEMUNHA - DESISTÊNCIA. A ameaça a testemunha
 mostra-se desinfluente, para efeito de preventiva, quando a
acusação desiste da audição.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE
PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo na tramitação do
processo, cumpre relaxar a prisão preventiva.